Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000454-48.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: JOAO GALVAO DE OLIVEIRA NETO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INICIAL INDEFERIDA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – INTENÇÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Relatório
Embargos de Declaração opostos à monocrática que indeferiu a inicial da Ação Rescisória que visava a desconstituição do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto da decisão que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente.
O embargante alega que o relator, ao se reportar ao conteúdo do decisum, não descreveu uma única data, o que caracterizaria omissão; que também não foi mencionado no aresto qual seria o prazo prescricional, se de 3 ou 5 anos; e que essa falha torna impossível a verificação da violação literal de lei.
Pleiteia o acolhimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes, além do reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da Execução (Id 76524489).
É o necessário.
Como relatado, os Embargos de Declaração foram opostos à decisão que indeferiu a inicial da Ação Rescisória ajuizada pelo embargante, na qual visava a desconstituição do acórdão que rejeitou sua arguição de prescrição intercorrente da Ação de Execução que lhe promove o embargado.
Diferentemente do que afirma, no aresto ficou claro que o embargante se insurge contra o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável.
E mais, que a matéria está pacificada no STJ e que foi adotado o entendimento firmado em Recurso representativo da controvérsia, de que a contagem da prescrição intercorrente tem início após o fim do prazo para a parte interessada se manifestar nos autos.
Além disso, que no caso concreto, ao ser instado, o embargado requereu a penhora on-line, o que afasta o argumento de prescrição intercorrente, e que “o decisum rescindendo não fere qualquer norma jurídica, pois deu interpretação razoável aos termos consignados e levou em consideração os elementos então existentes no processo, além de acatar a orientação da Corte Superior”.
Vale registrar que, conforme constou do relatório da decisão embargada, a irresignação do embargante é com relação à intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito e a partir de então ter início a contagem do prazo. No entanto, consoante assinalado acima, essa conclusão tem amparo em repetitivo do STJ.
Como visto, não ocorreu nenhum vício, e sim manifesta intenção de que o Tribunal reaprecie a matéria.
Os Declaratórios não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de questão devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do decisum que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.
Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator